Tribunal: TJDFT
Processo: 0702112-55.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0702112-55.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TEREZINHA DE JESUS SOUSA PONTE REPRESENTANTE LEGAL: VALERIA DE SOUSA PONTE DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Manifeste-se a agravante quanto à informação de que houve internação em leito de UTI, em 30/08/2024 (ID 63772377). Prazo: 5 (cinco) dias. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital